Tribunal: TJES
Processo: 5012128-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012128-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA HELENA NACIF RIBEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA A SERVIDORA APOSENTADA COM NEOPLASIA MALIGNA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do TJES, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, mantendo sentença que reconheceu a isenção do imposto de renda à servidora pública aposentada portadora de neoplasia maligna e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados. O Embargante alega contradição quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios na repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado ao aplicar simultaneamente os Temas 810 do STF e 905 do STJ e, ainda assim, adotar índices diversos da Taxa Selic no período anterior a 09/12/2021; (ii) definir os critérios corretos de correção monetária e juros moratórios a serem aplicados na restituição de imposto de renda pago indevidamente à luz da legislação estadual e jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905) estabelece que os juros e a correção monetária incidentes sobre a repetição de indébito tributário devem seguir os mesmos critérios utilizados pela Fazenda Pública para a cobrança de tributos em atraso, em respeito ao princípio da isonomia.

4. O STJ, ao julgar o Tema 905, afirma ser legítima a aplicação da taxa Selic nos débitos tributários, desde que prevista na legislação da entidade tributante, vedada sua cumulação com outros índices.

5. A legislação vigente no Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 2.964/1974) não prevê a utilização da taxa Selic para a cobrança de tributos em atraso antes da vigência da EC nº 113/2021, motivo pelo qual devem ser aplicados os juros de mora de 1% ao mês (CTN, art. 161, § 1º) e correção monetária pelo índice VRTE até 08/12/2021.

6. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, passa a incidir exclusivamente a taxa Selic como índice de atualização dos valores de natureza tributária.

7. Constatada a contradição interna no acórdão embargado quanto à aplicação simultânea dos Temas 810 e 905 e dos índices IPCA-E e juros da caderneta de poupança, impõe-se a correção do julgado para que reflita corretamente a sistemática aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de indébito tributário deve observar, até 08/12/2021, a aplicação de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo índice VRTE, conforme a legislação estadual vigente.

2. A partir de 09/12/2021, com a vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic sobre os valores a serem restituídos.

3. A aplicação simultânea dos Temas 810 do STF e 905 do STJ com índices diversos da taxa Selic, sem previsão legal, caracteriza contradição sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e XXII; CTN, art. 161, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 2.964/1974; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012128-56.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MARIA HELENA NACIF RIBEIRO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão de Id 13115143, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 08/12/2021. JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito de isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão da autora, servidora aposentada diagnosticada com neoplasia maligna, condenando o Estado à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como à cessação dos descontos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção do imposto de renda exige a comprovação da contemporaneidade da moléstia grave; (ii) estabelecer quais índices devem ser aplicados para a correção monetária e os juros na repetição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula nº 627 do STJ, "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

4. A jurisprudência do STJ e do TJES corrobora o entendimento de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 independe da comprovação da atualidade dos sintomas da doença grave.

5. A repetição do indébito tributário deve observar a sistemática definida pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, aplicando-se, até 08/12/2021 a correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, contados a partir da citação; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Nas razões de Id 13223017, o Embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado à medida que “
embora o próprio Acórdão reconheça que a repetição de indébito tributário deve observar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicou, contraditoriamente, conclusão distinta da exposta nos mencionados temas
”.

Afirma, portanto, que apenas a taxa Selic deve ser aplicada sobre os juros e a correção monetária incidentes, por todo o período, tendo em vista que o ente estadual não utiliza o IPCA-E como índice de correção do imposto em atraso.

Como já fundamentado no referido
decisum,
“
É cediço que a repetição de indébito tributário deve observar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como as disposições introduzidas pela Emenda Constitucional 113/2021
”.

A questão, então, se resume a verificar se, no âmbito do Estado do Espírito Santo, existe previsão legal para a aplicação da Taxa Selic na cobrança de seus créditos tributários em período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em recente julgamento, fixou as teses do Tema n. 810 da Repercussão Geral (RE

n. 870.947/SE), conforme mencionado alhures, firmando a seguinte tese acerca da incidência de juros e correção monetária:

1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput)
; quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

2. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, no julgamento do Tema n. 905, definiu que os índices de correção monetária e juros serão “
aplicáveis a depender da natureza da condenação
”, de modo que, em condenações judiciais que tenham natureza tributária, “
a
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
” (
REsp n. 1.492.221/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018).

Tratando-se de restituição de valores referentes a imposto de renda, portanto, incidem os mesmos juros e correção monetária utilizados na cobrança do tributo quando este é pago em atraso.

Ocorre que a legislação vigente no Estado do Espírito Santo, isto é, a Lei Estadual n. 2.964/74, não prevê a aplicação da taxa Selic sobre tributos pagos em atraso. Assim, no período anterior ao da vigência da
Emenda Constitucional nº 113/2021, incide o juros de mora previsto no Código Tributário Nacional (CTN), no art. 161, §1º, com taxa de 1% (um por cento) ao mês:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

Reconhece-se, portanto, a ocorrência de contradição no julgado ao aplicar os Temas 810 do STF e 905 do STJ e, ao mesmo tempo, aplicar o IPCA-E como índice de correção do imposto em atraso a incidir antes da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, ou seja, antes de 09/12/2021.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de ação declaratória, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e à imunidade da contribuição previdenciária em relação à parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Condenou o Estado do Espírito Santo a restituir as quantias indevidamente descontadas a título de imposto de renda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) até 09/12/2021, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Também determinou a restituição das quantias descontadas a título de contribuição previdenciária, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, quando passará a incidir a Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a definição dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis à restituição do imposto de renda descontados indevidamente; (ii) o afastamento da incidência de juros sobre o pagamento das custas processuais eventualmente antecipadas pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A restituição de valores indevidamente descontados a título de imposto de renda deve seguir o critério de juros e correção monetária aplicável aos tributos pagos em atraso, nos termos do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo VRTE até 09/12/2021, quando passa a incidir a Taxa SELIC.
4. No âmbito do Estado do Espírito Santo, não há previsão legal específica que autorize a aplicação da Taxa SELIC para o período anterior a 09/12/2021, conforme interpretação da Lei Estadual nº 2.964/1974, o que impede o acolhimento da pretensão do Estado de aplicação integral da Taxa SELIC. 5. A condenação ao pagamento das custas processuais antecipadas pelo autor deve ser corrigida apenas pela correção monetária, desde o efetivo desembolso, sem incidência de juros de mora, pois trata-se de mera reposição que se constitui com o trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: AC – 5014407-49.2023.8.08.0024, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgao Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2024) Sem grifos no original

Logo, em relação aos juros e correção monetária, até a data de 08/01/21 deve-se aplicar juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência de Referência do Tesouro Nacional (VRTE) e, a partir de 09/12/2021, incidirá apenas a taxa Selic, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS,
para que passe a constar a incidência de juros moratórios na taxa de 1% ao mês e correção monetária pelo VRTE até a data de 09/01/2021, quando deve passar a incidir apenas a taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.